Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707874-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA FERREIRA FRANCISCO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LAUDO TÉCNICO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RELATÓRIO DE ENSAIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LACRES VIOLADOS. MEDIÇÃO ESTIMADA DE CONSUMOO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. VALORES ATRASADOS. COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que julgou o pedido improcedente, tendo atribuído à consumidora a responsabilidade civil extracontratual pelo consumo irregular de energia elétrica decorrente de avarias verificadas no medidor de energia instalado na unidade consumidora respectiva. 2. A Neoenergia Distribuição Brasília S/A, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de energia, se ajusta ao conceito de fornecedor, disposto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O art. 22 do CDC evidencia a aplicabilidade do diploma legal multicitado em casos como o presente. Logo, verifica-se a existência de relação jurídica consumerista entre as partes. 2.2. A respeito da distribuição dinâmica do ônus da prova é possível alterar o “esquema estático para permitir a transferência do ônus da prova relativamente apenas a alguma ou algumas circunstâncias de fato que, por razões de índole técnica ou da sua respectiva natureza, enseja a vedação do direito fundamental à igualdade substancial das partes e do direito fundamental à prova”. 2.3. O Código de Processo Civil adotou a teoria segundo a qual a eventual redistribuição dos ônus probatórios deve ser procedida no momento do proferimento da decisão saneadora, por se tratar de regra de procedimento. 2.4. Nesse sentido, a despeito da ausência de decisão que tenha determinado a específica incumbência, à ré para que produzisse as necessárias provas, a fornecedora de serviço de energia trouxe aos autos as provas suficientes para o atendimento à regra prevista no art. 373, § 1o, do CPC. 2.5. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, sendo, nesse caso, dispensável a produção de perícia nos moldes da regra prevista no art. 472 do CPC. 3. Uma vez comprovado que “os lacres da tampa principal estão ausentes; o medidor apresentou resultado superior ao admissível no ensaio de carga nominal e não foi possível concluir os ensaios de cargas pequena e indutiva; aberta a tampa principal para verificação interna dos componentes, identificamos que o mancal inferior foi deslocado para baixo pressionando o elemento móvel ocasionando arrastamento; as adulterações no medidor descritas acima, foram provocadas para impedir que o medidor funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir”, inclusive por prova técnica, fica demonstrada a violação do dever de guarda e conservação do medidor localizado na unidade consumidora. 3.1. Além disso, diante da ausência de impugnação específica ao conteúdo das conclusões emitidas no "Relatório de Ensaio" e no "Termo de Ocorrência e Inspeção", torna-se desnecessária a produção de outras provas. 4. O procedimento de aferição por intermédio de "Consumo Regular Estimado" é lícito e adequado à situação descrita nos autos, além de encontrar amparo normativo nos artigos 590 a 593 da Resolução no 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica. 4.1. Por essas razões não merece reparos a correta sentença que julgou o pedido improcedente. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 373 também do CPC e 6o, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que “deixou o respeitável acórdão recorrido de fazer a correlação correta entre fatos, provas e normas” e, ainda, que “o acórdão não encontra respaldo nas provas colhidas nos autos” (id 48454503, pág. 11). Afirma, assim, cabível a indenização pleiteada, uma vez demonstrados os danos experimentados e a má-fé da recorrida. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não merece trânsito o apelo quanto à apontada violação aos artigos 373 do CPC e 6o, incisos VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012